Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA 1004182-68.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO
IMPETRADO: EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Mandamental Coletiva interposta pelo SINDIFISCO-MT – SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente no Acórdão n. 539/2018 (Processo n. 183482/2018), que determinou ao Chefe do Poder Executivo que deixe de implementar as revisões gerais anuais previstas em leis específicas, ante a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sustenta o Sindicato Impetrante que o acórdão proferido realiza controle de constitucionalidade concreto, em face de diversos servidores inativos violando princípios constitucionais e direitos legais, tais como a segurança jurídica e o direito adquirido dos servidores públicos, ao condicionar a implementação da RGA anual à capacidade financeira do Estado e ao apontar a implementação que a sua implementação caracteriza aumento real de remunerações e subsídios.
Alude ainda que o ato afasta o princípio da legalidade, ao afastar a aplicação da Lei n.o 10.572/2017, bem como a impossibilidade de controle de constitucionalidade abstrato realizado pela autoridade coatora para afastar a eficácia da norma.
Destaca a existência de julgado do STF (ADI 4013) que veda a revogação de lei que concede reajuste a servidores por outra, devendo ser cassado o ato acoimado coator para garantir a efetividade à Lei no 10.572/2017, de forma que qualquer modificação na RGA que tiver que ser realizada deve ser observado o regular processo legislativo, não cabendo ao TCE suspender a sua eficácia.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, para anular o acórdão do TCE, ante a impossibilidade de que este exerça o controle de constitucionalidade em substituição ao Poder Executivo.
Advieram aos autos manifestação do Estado de Mato Grosso, o qual vindica o indeferimento da liminar, ante a expressa vedação legal (id. 7454007).
A liminar foi indeferida (id. 12871993).
Apresentada contestação pela Procuradoria Geral do Estado, requerendo a denegação da segurança (id. 14150487).
Informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado, suscitando a preliminar de litispendência da presente ação com o Mandado de Segurança n. 1004170-54.2019.8.11.0000, requerendo a extinção do writ sem resolução de mérito, com a condenação em litigância de má-fé. No mérito, pleiteou a denegação da segurança.
Da decisão que indeferiu a liminar, fora interposto Agravo Interno (id. 16087955), sendo apresentadas as contrarrazões recursais (id. 21680451).
Em virtude da possibilidade de julgamento conjunto, colheu-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. José Zuqueti, que manifestou pelo acolhimento da preliminar de litispendência e, no mérito, denegação da ordem (id. 37342495).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da preliminar de litispendência, suscitada pelo Impetrado.
Analisando detidamente os autos, constata-se a identidade de parte, pedido e causa de pedir da presente Ação Mandamental com o Mandado de Segurança 1004170-54.2019.2019.8.11.0000.
Constata-se, ainda, que ambos os Mandados de Segurança foram interpostos em 1o.04.2019, sendo o presente protocolizado às 15h24, enquanto o MS 1004170-54.2019.8.11.0000 fora interposto às 14h36, ou seja, em um intervalo inferior à uma hora entre uma demanda e outra.
Acerca da litispendência, prevê o Código de Processo Civil:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”
Assim, havendo identidade de pedido, causa de pedir e parte, impõe-se o reconhecimento da litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o do CPC), com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, consoante manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Em análise ao referido processo, extrai-se que de fato a mesma CDA municia outra execução fiscal distribuída anteriormente.
Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/15). (N.U 0000444-09.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 337, §§ 1o e 2o e 485 do CPC do Código de Processo Civil, reconheço a litispendência e julgo extinta a Ação Mandamental em comento, dando por prejudicado o agravo regimental interposto.
Intime-se. Cumpra-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora